Tribunal: STF
Processo: HC 106967
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar o indeferimento da ordem, adequado é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus.



    PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – INSUBSISTÊNCIA. Descabe calcar a prisão preventiva na circunstância de o réu, intimado para a ciência do libelo crime acusatório, não haver sido encontrado. Ordem concedida de ofício.